Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702306-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO ROBSON ALVES PUCCI AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32182847) interposto por FLÁVIO ROBSON ALVES PUCCI contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária movida pelo agravante em desfavor de SABEMI SEGURADORA S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 107750433 e 111551669): INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo autor, porquanto não emerge dos autos a hipossuficiência por ele sobrelevada. Esclareça a parte autora a metodologia utilizada pelo qual alcançou o valor da causa indicado na peça de ingresso. Promova aquela parte o recolhimento das custas iniciais, por ora calculada de acordo com o valor da causa indicado na inicial, no prazo de 15 dias. Em síntese, alegou o autor que teria contraído mútuos bancários junto aos réus, tendo sido estipulada a amortização dos valores mutuados mediante descontos nos vencimentos por ele percebidos. Nesse contexto, porque o valor dos descontos realizados comprometeria parte considerável de seus rendimentos, pediu o autor injunção liminar conformando a amortização dos mútuos em questão à razão máxima de 30% de seus vencimentos. Postulou, ainda, tutela de urgência determinando à parte ré que se abstenha de efetuar a inscrição de sua qualificação no cadastro negativo de órgãos de proteção ao crédito, obviando, assim, os efeitos da mora. Contudo, até prova cabal em contrário, presume-se a capacidade civil do autor, uma vez que há muito ele alcançou a maioridade civil. Uma vez contraindo os mútuos bancários objurgados, recebeu o autor da parte adversa os valores mutuados, deles usufruindo. Finalmente, é fato público e notório que a forma de amortização dos mútuos em questão, qual seja, mediante desconto das prestações pactuadas dos vencimentos por ele percebidos, bem como por meio do débito em conta bancária de sua titularidade, propiciou ao autor a incidência de juros bancários menores àqueles incidentes sobre mútuos com outra forma de amortização. Forte nas razões "supra", não se vislumbra a verossimilhança do aludido da parte autora à alteração unilateral dos valores e do número de prestações dos mútuos em questão mediante conformação das amortizações deles decorrentes à razão de 30% de seus vencimentos. Ademais, considerando os elementos de convicção que instruem a inicial, a sobrelevada crise pela qual passaria o contrato em questão reclama melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a percepção de necessidade da tutela de urgência, à míngua de qualquer indício de que a ré estaria promovendo cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial, dos valores pactuados no contrato "sub judice”. Assim, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a pretensão liminar à imunidade aos efeitos da mora decorrentes do inadimplemento dos contratos “sub judice”. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Recolhidas as custas, citem-se os réus para responderem, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC, observando-se que os litisconsortes passivos BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER S/A e BANCO DAYCOVAL S/A figuram como parceiros do TJDFT para expedição eletrônica. Na hipótese de não localização da ré SABEMI SEGURADORA S/A no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. E Trata-se de embargos de declaração interpostos por FLÁVIO ROBSON ALVES PUCCI contra a decisão de id. 107750433, que indeferiu os pedidos de concessão do benefício da gratuidade de justiça e de limitação, "in limine litis", dos descontos mensais pertinentes aos contratos de mútuo bancário celebrados pelo embargante com as embargadas. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de suposto erro, porque o Juízo seu Prolator teria deixado de observar os requisitos legais necessários ao deferimento de ambos os pedidos estariam evidenciados na petição inicial. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 109963274. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão objurgada, em si, não apresenta erros, encontrando-se fundamentadas, ademais, as disposições nela contidas. Observe-se que a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira do postulante. Isso porque o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observada, por exemplo, dos contracheques relativos ao mês de setembro de 2021, id 107560417 e de outubro de 2021, id 107560419, donde se divisa que o postulante é servidor público aposentado, percebendo remuneração mensal bruta no valor de R$ 18.651,79 e líquida no valor de R$ 5.595,54 (id 107560419). Ressalte-se ainda que no supra aludido valor líquido já consta debitado o valor das duas pensões alimentícias pagas pelo autor aos filhos menores, conforme depreende-se do mesmo contracheque. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 109963274 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que, embora tenha um bom salário bruto no contracheque de aposentado, 53% (cinquenta e três por cento) da sua renda líquida está comprometida, sobrando apenas R$ 5.595,54 (cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), quantia que considera insuficiente para arcar com as dívidas existentes e as despesas necessárias para a manutenção da vida. Apresenta cálculo apontando que recebe R$ 18.651,79 de salário bruto, cujos descontos compulsórios totalizam R$ 6.539,75, pleiteando a redução do comprometimento do valor recebido ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de R$ 12.112,04. Requer a concessão da gratuidade de justiça mediante o reconhecimento da hipossuficiência por comprometimento da remuneração e a limitação dos descontos em contracheque a 30% (trinta por cento) do salário líquido. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, por entender que não há nos autos elementos que comprovem a incapacidade para recolher as custas judiciais. Objetiva o recorrente também a redução dos empréstimos consignados ao patamar máximo de 30% (trinta por cento). A respeito da gratuidade de justiça, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. No contracheque referente ao mês de outubro de 2021, consta R$ 18.651,79 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos) de rendimento bruto – ID 107560419 dos autos de referência. Porém, em razão dos empréstimos consignados, o recorrente auferiu R$ 5.595,54 (cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) de rendimentos líquidos. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4.Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (grifo nosso) (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A quantia de cinco salário mínimos equivale a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Impera asseverar que a renda a ser considerada é a bruta, não prosperando a alegação de hipossuficiência para o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, porquanto percebe mais de dezoito mil reais. De outro lado, no que diz respeito ao percentual do empréstimo consignado, há aparência do bom direito a pretensão do recorrente. Não se olvida que a Lei 14.131, publicada em 31.3.2021, acresceu 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021 para os servidores públicos de qualquer ente da Federação. Extrai-se, ainda, do art. 2o da referida lei que, após 31.12.2021, as consignações que ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras, o limite desta lei, serão mantidas. No extrato de consignações vigentes em outubro de 2021, apresentado junto à inicial (ID 107560430 do processo de referência), é possível extrair que o empréstimo mais antigo é o da parcela de R$ 39,43 na SABEMI iniciado em fevereiro de 2017, seguidos dos mútuos de parcela de R$ 1.315,48 (mil, trezentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) no Santander iniciado em setembro de 2020, de R$ 684,56 (seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) no BRB iniciado em janeiro de 2021, de R$ 67,83 (sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) no DAYCOVAL iniciado em abril de 2021, de R$ 728,72 (setecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) no Santander iniciado em abril de 2021 e de R$ 3.483,74 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos) no Santander iniciado em junho de 2021. Os três últimos empréstimos, de R$ 67,83 no DAYCOVAL, de R$ 728,72 no Santander e de R$ 3.483,74 no Santander advieram após a nova legislação. Assim, abatidos os descontos compulsórios da contribuição para a previdência social e do imposto de renda (R$ 18.651,79 – R$ 1.924,32 – R$ 3.309,44 = R$ 13.418,03), a quantia de R$ 4.025,41 (quatro mil e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) representou 30% (trinta por cento) da renda do agravante. Portanto, os empréstimos mais antigos (R$ 39,43 + R$ 1.315,48 + R$ 684,56) totalizavam R$ 2.039,47 e estavam nos limites legais até março de 2021, na vigência da legislação antiga. Com a majoração do limite consignatório para 35% (trinta e cinco por cento), a margem consignável do agravante passou a ser R$ 4.696,31 (quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos). No entanto, foram descontados sob a rubrica de empréstimo consignado R$ 6.280,33 (seis mil, duzentos e oitenta e trinta e três centavos), resultante das somas das parcelas dos mútuos (R$ 39,43 + R$ 1.315,48 + R$ 684,56 + 67,83 + R$ 728,72 + R$ 3.483,74). Então está além do limite legal, já considerando a alteração legislativa, a quantia de R$ 1.584,02 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dois centavos), resultante da diferença entre o total de consignados (R$ 6.280,33) e a margem aumentada de 35% (R$ 4.696,31). Desse modo, considerando que o último empréstimo obtido perante o Banco Santander, cuja parcela de R$ 3.483,74 é determinante ao excesso de R$ 1.584,02, apenas esta instituição financeira deve suportar a adequação da margem consignável ao limite legal. Não é demais asseverar que cabia à instituição financeira ter a cautela de verificar a margem consignável disponível no momento da contratação, cuidado que o Banco Santander não observou no mútuo realizado em 14 de junho de 2021 com parcelas no valor de R$ 3.483,74 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos). Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche parcialmente os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar para determinar que o BANCO SANTANDER adeque o último empréstimo, obtido em 14 de junho de 2021, à margem consignável de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do agravante, abatidos os descontos compulsórios. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 21 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador